Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008405-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), KEDIMA RENATA BATISTA ASSUNCAO - CPF: 026.749.261-80 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008405-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KEDIMA RENATA BATISTA ASSUNÇÃO

AGRAVADOS: CONAGIN GUIMARÃES SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA. e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
KEDIMA RENATA BATISTA ASSUNÇÃO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual por Inexecução do Contrato de Fornecimento de Produto c/c Pedido de Danos Materiais e Morais nº. 1045776-60.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
CONAGIN GUIMARÃES SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA.
e
outro
, que indeferiu a tutela de urgência almejada, sob o fundamento de que o contrato de financiamento é autônomo e independente do contrato de compra e venda.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“A presente demanda tem origem em uma ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante, Kedima Renata Batista Assunção, em face de Flávia Regina Pereira Conagin Serviços ME e Banco Votorantim S.A. Na petição inicial, a agravante narra ter contratado, junto à primeira requerida, a aquisição e instalação de um sistema fotovoltaico. O contrato foi financiado pela segunda requerida, mediante celebração de cédula de crédito bancário no valor de R$ 16.871,01, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 605,00. Entretanto, a agravante foi surpreendida pela inexecução contratual. Apesar de ter arcado com o pagamento de 9 parcelas do financiamento, o sistema fotovoltaico jamais foi entregue ou instalado pela primeira requerida. Além disso, as tentativas de solução amigável revelaram-se infrutíferas, pois a empresa cessou suas operações no endereço informado, deixando a agravante em grave prejuízo financeiro”
(sic). ­­­­

Aduz que
“Diante dessa situação, a agravante permanece obrigada a honrar as parcelas do financiamento contratado, mesmo sem usufruir do bem ou serviço prometido, o que compromete severamente sua condição financeira. Essa situação, de clara má-fé da primeira requerida, é agravada pela continuidade da cobrança pela instituição financeira, o que a levou a buscar a tutela jurisdicional para rescindir os contratos firmados, pleitear a devolução dos valores pagos, e obter reparação pelos danos sofridos”
(sic).

Ressalta que
“foi acordada a aquisição de um kit de sistema fotovoltaico, com prazo para instalação do sistema de 08 módulos, inversores e fiações, bem como instalação, que deveria ocorrer em até 120 dias. Findo o referido período, não houve a execução do contrato, visto que nem o equipamento nem os serviços foram providenciados. Desse modo e considerando o vencimento da primeira prestação, foi prorrogado o prazo para mais 30 (trinta) dias, com o pagamento pela primeira requerida da primeira parcela do financiamento, o que foi feito, conforme termo em anexo. A segunda parcela também foi paga pelo primeiro requerido. Passado o prazo de carência, não houve a entrega do equipamento e nesse contexto, a Aravante foi compelida a pagar as parcelas posteriores, mesmo sem o objeto contratado entregue e muito menos instalado”
(sic).

Registra que
“Com isso houve pedido de tutela de urgência fundamentado no artigo 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito e do perigo de dano. O Agravante usca a suspensão da cobrança de um empréstimo bancário no valor de R$ 16.871,01, contratado para aquisição de um sistema fotovoltaico, vez que não se beneficiou efetivamente do crédito devido à falha na prestação do serviço”
(sic).

Assevera que
“O juízo de piso entendeu de modo diferente e indeferiu a medida pleiteada, sob o fundamento de que o contrato de financiamento é autônomo e independente do contrato de compra e venda, de modo que a instituição financeira, na qualidade de terceira de boa-fé, não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento da fornecedora. Além disso, a decisão destacou que a concessão da tutela geraria risco de prejuízo ao equilíbrio contratual e à segurança das operações de crédito, uma vez que a instituição bancária concedeu o financiamento com base na capacidade financeira da consumidora, sem qualquer ingerência sobre a entrega do produto. O Juízo também considerou que, não havendo comprovação de irregularidade na contratação do financiamento ou de conluio entre a instituição financeira e a fornecedora, o banco tem o direito de continuar cobrando a dívida e até mesmo negativar o nome da autora, caso constatada a inadimplência. Dessa forma, a tutela antecipada foi negada. Além disso, foi designada audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2025, com a determinação de citação do réu e fixação dos prazos processuais para contestação e impugnação”
(sic).

Pondera que
“A decisão que indeferiu a tutela antecipada deve ser imediatamente revista, haja vista que desconsidera elementos fundamentais do direito contratual e consumerista, bem como o vínculo inegável entre os contratos de compra e venda e financiamento. A manutenção da cobrança das parcelas do financiamento, sem que o bem tenha sido entregue, configura flagrante desequilíbrio contratual e impõe à parte consumidora um ônus desproporcional e injusto. A tese de autonomia do contrato de financiamento, utilizada pelo juízo a quo, ignora a interdependência contratual, uma vez que o financiamento foi concedido exclusivamente para viabilizar a aquisição do sistema fotovoltaico. Frustrada essa aquisição, a exigibilidade do contrato acessório também deve ser suspensa. O próprio ordenamento jurídico e a doutrina reconhecem que a ausência de contraprestação inviabiliza a exigência de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira em detrimento do consumidor”
(sic).

Mensura que
“Além da probabilidade do direito, resta demonstrado o perigo de dano grave e irreparável (periculum in mora). A continuidade das cobranças expõe a consumidora a restrições creditícias e a penalidades contratuais, podendo resultar na negativação de seu nome, o que comprometeria sua dignidade e reputação financeira. Trata-se de um risco concreto e iminente, cujos efeitos podem ser irreversíveis. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade das parcelas não acarreta qualquer prejuízo irreparável à instituição financeira. Caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a dívida poderá ser reestabelecida, sem que haja qualquer impacto irreversível ao banco. O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação à parte autora, que suportará as consequências severas de um pagamento indevido e da eventual restrição de crédito. Diante disso, requer-se a antecipação dos efeitos recursais para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do financiamento até o julgamento definitivo da demanda, impedindo, ainda, a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. O deferimento da tutela recursal é medida necessária para evitar o agravamento do prejuízo imposto à consumidora, resguardando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual”
(sic).

Diz que
“O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da tutela na alegada autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, sob o argumento de que a instituição financeira figura como terceira de boa-fé e não pode ser prejudicada pelo inadimplemento da fornecedora do bem. No entanto, tal raciocínio desconsidera o vínculo inegável entre os dois contratos. O financiamento foi concedido exclusivamente para viabilizar a aquisição do sistema fotovoltaico, tornando-se, portanto, acessório à compra do bem. Se o bem não foi entregue, a obrigação de pagamento do financiamento perde sua razão de ser, comprometendo a própria validade do contrato de crédito”
(sic).

Entende que
“a probabilidade do direito da parte autora está amplamente demonstrada pela comprovação documental de que o bem não foi entregue, frustrando completamente o propósito do financiamento. A exigência do pagamento de parcelas sem que o consumidor tenha recebido o produto contratado representa não apenas um enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, mas também um grave desrespeito aos direitos do consumidor. Além disso, a tese do perigo de dano inverso, utilizada para negar a tutela antecipada, não se sustenta. O risco maior reside no prejuízo ao consumidor, que pode ter seu nome negativado e ser compelido a arcar com pagamentos indevidos, enquanto a instituição financeira, que dispõe de instrumentos para buscar ressarcimento junto à fornecedora do bem, não sofre qualquer dano irreparável caso a exigibilidade das parcelas seja temporariamente suspensa”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão da tutela antecipada para
“1. Suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento até a solução definitiva da lide; 2. Determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar cobranças e impedir a inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 03/04/2025, por esta Relatoria (Id. 278086874).

Apesar de devidamente intimados os agravados não apresentaram Contraminuta (Id. 286632855 e Id. 286632859).

Preparo recursal recolhido conforme certidão acostada em Id. 277531366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
22 de maio de 2025
, a Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUA proposta por
KEDIMA RENATA BATISTA ASSUNCAO
em desfavor de
FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN e BANCO VOTORANTIM S.A.

Em face do que consta no Id. nº 193204548- Pág. 1, em as partes comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito,
HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA
, nos termos do art. 200, do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência,
DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA
na forma do art.
487, III, “b” do NCPC.

Deixo de prestar as informações no agravo, ante o acordo entabulado.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal pelas partes, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.
”
(Id. 194871556 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL – LEILÃO – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A celebração e homologação de acordo judicial superveniente à interposição de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto recursal, pela ausência de interesse processual, tornando inadmissível o recurso
.”

(N.U 1016012-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, determinou o arresto de 33.876,70 arrobas de algodão em pluma, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu a suspensão do processo. Durante o curso do feito, os executados quitaram a obrigação, levando à extinção da ação no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, ante a satisfação da obrigação pelos executados, o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. Razões de decidir

A quitação integral da obrigação pelos recorrentes, conforme requerido pela agravada no juízo de origem, configura a perda superveniente do objeto do recurso, pois não há mais interesse processual na apreciação do agravo.

O artigo 932, inciso III, do CPC, prevê que o relator deve não conhecer de recurso prejudicado em razão da perda do objeto.

A jurisprudência doutrinária confirma que, na ausência de interesse processual pela perda do objeto, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A satisfação integral da obrigação objeto da execução conduz à perda do objeto do recurso interposto, por ausência de interesse processual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni sobre os requisitos de admissibilidade recursal.”

(N.U 1029084-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu a liminar vindicada (Id.
278086874
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025